Tribunal: STF
Processo: RE 377166
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Contribuição social. Empresa prestadora de serviço. Retenção de
   11% sobre o valor da nota fiscal ou da fatura.
   Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.